Tribunal: STF
Processo: RHC 210583
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Ato infracional. Medida socioeducativa de internação. Substituição. Liberdade assistida. Jusrisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. LIBERDADE ASSISTIDA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    1. Ainda que o parecer multidisciplinar tenha julgado "possível a substituição da medida socioeducativa de internação para outra menos gravosa", foi destacado pela Corte de origem que ‘o cumprimento da medida por apenas um ano e meio pode ser insuficiente para frear a reiteração infracional, especialmente ao se considerar que [o agravante] respondeu recentemente por diversos incidentes disciplinares durante o cumprimento da medida - conforme inclusive mencionado no relatório da equipe profissional’. 



    2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o juiz não está vinculado às conclusões do relatório da equipe técnica, podendo dele divergir, desde que o faça de maneira fundamentada, com base no princípio do livre convencimento motivado. 



    3. Agravo regimental improvido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente cumpre medida socioeducativa de internação pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de roubo qualificado/circunstanciado por concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Durante a execução, a defesa requereu a substituição da medida por liberdade assistida, indeferida pelo juízo da execução penal. Interposto agravo de instrumento, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso.



    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 686.631, Min. Olindo Menezes, indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que, “se há avaliação técnica de equipe multidisciplinar pela possibilidade de progressão, deve-se prestigiar a opinião mais favorável ao menor recorrente, não porque a dos julgadores tenha menos importância, mas porque aquela foi emitida por um grupo de profissionais que está mais próximo da realidade do adolescente, acompanhando-o dia-a-dia e, por isso, como melhores condições de aferir a sua evolução pessoal”. 



    5. A defesa requer “seja substituída a medida de internação atualmente cumprida pelo ora recorrente pela medida de liberdade assistida”.



    6. Decido.



    7. O recurso não merece ser provido.



    8. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não existe “vinculação do magistrado às conclusões existentes em documento emitido por autoridade administrativa, podendo formar a sua convicção a partir do conjunto probatório coligido aos autos”. E mais: o “Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de que a existência de elementos concretos justificadores legitima a fixação da medida socioeducativa em regime de internação, desde que observadas a adequação e proporcionalidade da sanção, em ordem a se atingir os objetivos do Estatuto da Criança e do Adolescente” (RHC 181.885, Rel. Min. Luiz Fux).



    9. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...]



    (...) pontuou o Tribunal de origem que ainda que o parecer multidisciplinar tenha julgado "possível a substituição da medida socioeducativa de internação para outra menos gravosa", foi destacado que "o cumprimento da medida por apenas um ano e meio pode ser insuficiente pra frear a reiteração infracional, especialmente ao se considerar que respondeu recentemente por diversos incidentes disciplinares durante o cumprimento da medida - conforme inclusive mencionado no relatório da equipe profissional". 



    É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o juiz não está vinculado às conclusões do relatório da equipe técnica, podendo dele divergir, desde que o faça de maneira fundamentada, com base no princípio do livre convencimento motivado. 



    Diante do princípio do livre convencimento motivado, havendo concreta fundamentação para o indeferimento do pedido de liberdade assistida, não há constrangimento ilegal a ser afastado na via eleita. 



    Por estar em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, contexto em que nego provimento ao agravo regimental.



    [...]”.



    10. Ainda: eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o RHC 181.414, Relª. Minª. Cármen Lúcia, assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. DESVINCULAÇÃO DA DECISÃO DO JUIZ A LAUDOS PSICOLÓGICOS OU A OUTRO LEVANTAMENTO TÉCNICO PARA ESTABELECER A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ADEQUADA. ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE COM A CRIMINALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS: POSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA E DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS IMPOSTAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” 



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator